Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-11.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegada abusividade dos juros remuneratórios. Verificação. Juros cobrados, destoantes de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, consoante pesquisa realizada junto ao sítio do Banco Central. Determinação de recálculo, limitando a uma vez e meia a taxa média

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegada abusividade dos juros remuneratórios. Verificação. Juros cobrados, destoantes de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, consoante pesquisa realizada junto ao sítio do Banco Central. Determinação de recálculo, limitando a uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme precedente do C. STJ, com a condenação da instituição ré proceder à devolução dos valores cobrados a maior de forma simples, possibilitada a compensação com eventual saldo devedor. Dano Moral – "O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido" (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 5.2.01 – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.